Tribunal: TJSP
Processo: 1000920-02.2017.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Mauro Conti Machado
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-27

Ementa:
Apelação. Meio Ambiente. Supressão de 8 espécies arbóreas. Infração não enquadrável no disposto no art. 72, I, do Decreto-Federal no 6.514/08 e sim no art. 44 da referida norma. Precedentes. Sentença mantida.
Majoração da verba nos termos do art. 85, §11o, do CPC.
Recurso improvido.